Tribunal: TCU
Processo: 023.294/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, no âmbito da prestação de contas anual da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Arno Hugo Augustin Filho e Marcos Pereira Aucélio contra o Acórdão 1887/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Redator, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da decisão aos recorrentes, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Ministério da Fazenda.